Tribunal: TJDFT
Processo: 0096242-76.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0096242-76.2005.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: APA NET INFORMATICA LTDA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios interpôs apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, declarando a perda do interesse processual, extinguiu o cumprimento de sentença instaurado objetivando satisfação de crédito advindo da declaração de nulidade de Termo de Acordo de Regime Especial celebrado entre o Distrito Federal e a APA NET Informática Ltda. No curso do processamento do recurso, determinou-se o sobrestamento do processo, em decorrência de a questão encontrar-se em discussão no RE 851421/DF, distribuído ao excelso STF (Despacho de ID no 8776552). Digitalizados os autos, a APA NET Informática Ltda. peticionou informando que o citado recurso extraordinário foi julgado, fixando-se a tese exarada no Tema 817/STF. Diante disso, foi proferido o despacho de ID no 34808337, determinando a intimação das partes para se manifestarem sobre eventual perda do interesse processual. O MPDFT peticionou (ID no 34958548), requerendo a extinção do processo, com arquivamento dos autos com baixa na distribuição. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. No julgamento do RE 851.421/DF, o excelso STF decidiu pela constitucionalidade da remissão de créditos de ICMS oriundos da celebração dos TAREs, realizada pela Lei Distrital no 4.732/11, com a redação que lhe foi conferida pela Lei Distrital no 4.696/12. Eis a ementa do julgado: “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS JULGADOS INCONSTITUCIONAIS. REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PRECEDIDA DE CONVÊNIOS. POSSIBILIDADE. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para definir se é constitucional que os Estados e o Distrito Federal, com amparo em convênios do CONFAZ, concedam remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais declarados inconstitucionais. 2. O ICMS é imposto de competência dos Estados e do DF, mas, devido a seu potencial lesivo ao pacto federativo, a Constituição determinou que cabe ao legislador complementar estabelecer a forma como são concedidos e revogados benefícios fiscais a ele relacionados, a fim de impedir a guerra fiscal. O legislador complementar, por sua vez, previu a obrigatoriedade de autorização do CONFAZ, mediante convênio, como pressuposto de validade da lei estadual de desoneração. 3. No caso ora em julgamento, a lei distrital concedeu a remissão de créditos de ICMS devidamente autorizada por dois convênios do CONFAZ. Indevida, portanto, a intervenção desta Corte para limitar a autonomia dos entes quando eles atuam dentro das balizas constitucionais. 4. A hipótese não se confunde com constitucionalização superveniente, uma vez que a lei distrital impugnada não convalidou as leis anteriormente julgadas inconstitucionais. O Distrito Federal apenas concedeu novo benefício fiscal amparado em convênios do CONFAZ. 5. Desprovimento do recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei no 4.969/2012, com a fixação da seguinte tese: “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”. (RE 851421, Relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 14/3/2022, destacou-se). Cabe destacar que o apelo de ID no 8776527 fundamenta-se na premissa da inconstitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/11, ao passo que a sentença extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento na declarada constitucionalidade das aludidas normas. É, por fim, indene de dúvida que o provimento jurisdicional recorrido está em consonância com o entendimento firmado pelo excelso STF. Do seu turno, e como se sabe, nos termos do art. 932, inciso IV, alínea “b”, do CPC, incumbe ao relator negar provimento a recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso repetitivo. Dessa forma, nego provimento ao apelo, mantendo na íntegra a sentença recorrida. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator